Tribunal: TRF3
Processo: 0007809-18.2015.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementar”.

A Contadoria Judicial manifestou-se em relação aos cálculos apresentados pela União, da seguinte forma (ID 29501819, pág. 30): “embora o procedimento está de acordo, equivocou-se na atualização da SELIC quando utilizou abril de um ano à frente do Exercício, assim como já observara o autor na fl. 26”.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DO RECOLHIMENTO INDEVIDO. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No caso concreto, a r. sentença acolheu os cálculos do Contador do Juízo que aplicou a taxa SELIC a partir de cada recolhimento indevido. Por outro lado, a União Federal elaborou cálculos, aplicando a taxa SELIC a partir de maio do ano seguinte a cada ano-calendário em que houve retenção indevida, nos termos do artigo 16, da Lei no 9.250/95.

2. A conta de liquidação deve obedecer aos parâmetros traçados no julgado, não podendo haver inovação na fase de execução, sob pena de violação da coisa julgada.

3. No caso, a sentença proferida no processo de conhecimento, e o v.

Inteiro teor:
268/1197)

0007809-18.2015.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL –MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

1. A incidência da taxa Selic deve ocorrer a partir do recolhimento indevido do tributo.

2. Deve ser efetuado o recálculo das DIRPFs para a apuração do montante a ser restituído ao embargado.

3. Apelações desprovidas.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007809-18.2015.4.03.6104

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELANTE: RAUL BOZZANO CHAVES FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: CIRO CECCATTO - PR11852-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Erro de intepretação na linha: '

#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoDetalhadoStr}': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007809-18.2015.4.03.6104

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELANTE: RAUL BOZZANO CHAVES FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: CIRO CECCATTO - PR11852-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoDetalhadoStr}

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de apelação contra r. sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução de título judicial e acolheu os cálculos da Contadoria, para determinar o prosseguimento da execução pelo montante de R$ 54.540.36 (06/2016).

A apelante, União, sustenta a existência de equívocos nos cálculos elaborados pela Contadoria, pois a atualização dos valores devidos pela taxa Selic deve ser feita a partir do mês de abril do ano seguinte ao ano-calendário.

O embargado, Raul Bozzano Chaves Ferreira, por sua vez, insurge-se contra o método de cálculo utilizado pela Contadoria Judicial e acolhido pela r. sentença.

As contrarrazões de apelação da União foram apresentadas.

É o relatório.

ecperis

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007809-18.2015.4.03.6104

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELANTE: RAUL BOZZANO CHAVES FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: CIRO CECCATTO - PR11852-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoDetalhadoStr}

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A sentença, proferida nos autos principais, julgou o pedido inicial improcedente.

O v. acórdão alterou parcialmente a r. sentença, para reconhecer o direito à restituição do imposto de renda incidente sobre a reserva derivada das contribuições dos ex-empregados, recolhidas entre 01 de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.

Em juízo de retratação, foi reconhecida a prescrição decenal.

A execução do julgado foi proposta, com o requerimento do pagamento de R$ 56.305,40.

A União discordou de tais quantias, razão pela qual protocolou embargos à execução, nos quais sustenta que o valor a ser restituído deve restringir-se a R$ 49.470,50, para 06/2015 (ID 29501819, página 21).

O artigo 39, § 4o, da Lei Federal no 9.250/95:

“§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada”.

O Superior Tribunal de Justiça:

”PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. ART. 39, § 4o, DA LEI 9.250/95. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.

2. Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária.

3. Se os pagamentos foram efetuados após 1o.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido; no entanto, havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996.

Esse entendimento prevaleceu na Primeira Seção desta Corte por ocasião do julgamento dos EREsps 291.257/SC, 399.497/SC e 425.709/SC.

4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ”.

(REsp 1111175/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 01/07/2009)

No caso concreto, a incidência da taxa Selic deve ocorrer a partir do recolhimento indevido do tributo, pois a decisão exequenda deixou claro que: “Por força do disposto no art. 39, § 4o, da Lei 9.250/95, aplica-se a SELIC de forma exclusiva sobre o valor do crédito tributário expresso em reais, ou seja, sem a utilização concomitante de outro índice, seja a título de juros ou correção monetária, às parcelas não atingidas pela prescrição quinquenal. A propósito da incidência exclusiva da SELIC sobre o valor a atualizar, são os precedentes do C. STJ, conforme se verifica no seguinte aresto, no particular:"Nos casos de repetição de indébito tributário, a orientação prevalente no âmbito da 1a Seção quanto aos juros pode ser sintetizada da seguinte forma: (a) antes do advento da Lei 9.250/95, incidia a correção monetária desde o pagamento indevido até a restituição ou compensação (Súmula 162/STJ), acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ), nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN; (b) após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido, ou, se for o caso, a partir de 1o.01.1996, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a SELIC inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa de juros real."(g.n.)(RESP 699428/SP; Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 07.03.2005 p. 174) Note-se que a incidência da SELIC decorre de expressa disposição legal, editada em conformidade com a competência legislativa constitucional, considerando-se não ser a matéria reservada à Lei Complementar”.

A Contadoria Judicial manifestou-se em relação aos cálculos apresentados pela União, da seguinte forma (ID 29501819, pág. 30): “embora o procedimento está de acordo, equivocou-se na atualização da SELIC quando utilizou abril de um ano à frente do Exercício, assim como já observara o autor na fl. 26”.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DO RECOLHIMENTO INDEVIDO. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No caso concreto, a r. sentença acolheu os cálculos do Contador do Juízo que aplicou a taxa SELIC a partir de cada recolhimento indevido. Por outro lado, a União Federal elaborou cálculos, aplicando a taxa SELIC a partir de maio do ano seguinte a cada ano-calendário em que houve retenção indevida, nos termos do artigo 16, da Lei no 9.250/95.

2. A conta de liquidação deve obedecer aos parâmetros traçados no julgado, não podendo haver inovação na fase de execução, sob pena de violação da coisa julgada.

3. No caso, a sentença proferida no processo de conhecimento, e o v. Acórdão desta C. 3a Turma, determinaram que o valor a ser restituído será acrescido da taxa SELIC a partir do recolhimento indevido, nos termos do artigo 39, § 4o, da Lei no 9.250/95 e Súmula no 162, do E. STJ. Assim, em sede de liquidação de sentença, deve ser observado o título executivo transitado em julgado e, portanto, a taxa SELIC deve incidir desde cada retenção indevida, nos termos dos cálculos do Contador do Juízo.

4. Apelação a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1969599 - 0004926-92.2011.4.03.6119, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 26/01/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/02/2017 )

Assim, resta claro que a incidência da taxa Selic deve ocorrer a partir do recolhimento indevido do tributo, de maneira que deve ser rejeitada a apelação da União.

Da mesma forma, as alegações do embargado em relação ao método de cálculo utilizado pela Contadoria Judicial, acolhido pela r. sentença, também não merecem guarida.

O cálculo efetuado pela Contadoria Judicial obedeceu aos critérios da Portaria no 20/2011, do Juizado Especial Cível de Santos: “a) as contribuições efetuadas exclusivamente pelo autor, na vigência da Lei 7.713/88 (janeiro de 1989 a dezembro de 1995), deverão ser atualizadas mês a mês, observados os índices acolhidos pela Manual de Cálculos da Justiça Federal, desde os recolhimentos até o início do pagamento da suplementação, que formará um Montante (M); b) a cada pagamento do benefício deverá ser subtraído da base de cálculo do Imposto de Renda a quantia de 1/3 (um terço), que corresponde à estimativa da parcela ‘devolvida’ ao empregado, recalculando-se o imposto de renda devido e eventual indébito; c) o valor subtraído da base de cálculo (1/3) do benefício – item ‘b’) deverá ser abatido do montante (M) – item ‘a’, repetindo-se a operação, sem prejuízo das atualizações mensais, até que o montante (M) seja reduzido a zero; d) a partir do momento em que o montante (M) estiver zerado (item ‘c’), o imposto de renda deve incidir sobre todo o benefício previdenciário, esgotando-se o cumprimento do título judicial; e) o valor do indébito, ressalvadas eventuais diferenças prescritas, deverá será atualizado, consoante determinado no título judicial e, na ausência, observando-se as regras contidas no Manual de Cálculos da Justiça Federal”.

A forma de cálculo utilizada pela Receita Federal também é semelhante: “a) Histórico das contribuições (fornecidas pela PETROS) – devidamente atualizadas – vertidas pela autora ao fundo de previdência complementar, na vigência da Lei no 7.713/88 (Janeiro/1989 a Dezembro/1995); (como já citado, período no qual tais contribuições não eram dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda); b) Amortização do montante obtido no item a), do 1/3 (não tributável) do valor do benefício mensal recebido, a partir do 1o mês de recebimento; ou do valor de resgate das contribuições, sendo o saldo atualizado mensalmente e a amortização efetuada até o esgotamento do montante supracitado; c) Recálculo das DIRPF’s, considerando a somatória do 1/3 não tributável obtido na alínea b (somente para períodos não prescritos).

É de rigor o recálculo das DIRPFs.

A jurisprudência:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IRPF. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COISA JULGADA. FORMA DE CÁLCULO. REALINHAMENTO DA DIRPF. MÉTODO DE ALGORÍTIMO DE ESGOTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consolidado o entendimento de que não cabe na via da execução ou cumprimento da sentença alterar o conteúdo, alcance e os termos do título judicial condenatório, transitado em julgado, conforme revelam julgados do Superior Tribunal de Justiça.

2. A condenação transitada em julgado decidiu: " O imposto de renda, retido na fonte, sobre o valor do benefício complementar, no que constituído por contribuições exclusivas dos empregados, efetuadas entre 01.01.89 a 31.12.95, pode ser repetido, observada a prescrição quinqüenal, esta contada em face de cada retenção indevida na fonte.

3. Para fins de apuração do montante correspondente à reserva matemática, resultante das contribuições feitas pelo segurado na vigência da Lei 7.713/1988, tributadas na origem, ambas as partes chegaram a valor praticamente igual (R$ 60.683,98 - exequente, e R$ 60.683,37 - União; ambos atualizados até janeiro/1996), porém divergiram no cálculo do valor final a ser restituído.

4. O exequente, para cada ano (1996 e 1997),partiu do valor da "base de cálculo" tributada a cada mês de recebimento do benefício complementar de aposentadoria, deduzindo dessa base o "valor do limite de isenção legal de IRRF" para cada mês, apurando, assim, um valor denominado como "parcela não incidente", e considerou que o "valor do IR retido na fonte a cada mês" foi "indevido", atualizando-o integralmente pela taxa SELIC até a data da conta. Esclareceu, ainda, expressamente, que não foi possível fazer o recálculo do Ajuste Anual em virtude da ausência da Declaração de Imposto de Renda dos Anos-Calendários de 1996 e 1997.

5. Porém, tal conta não pode prevalecer, vez que utilizou uma "metodologia de cálculo" que não observou os limites descritos pela coisa julgada, além do que não procedeu ao recálculo das declarações de ajuste anuais.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a execução de crédito relativo à repetição de imposto de renda deve considerar os ajustes necessários na declaração do contribuinte a fim de evitar excesso de execução, conforme decidido no RESP 1.001.655, sob a sistemática do artigo 543-C do CPC.

7. A matéria restou sumulada no enunciado 394 do Superior Tribunal de Justiça: "É admissível, em embargos à execução, compensar os valores de imposto de renda retidos indevidamente na fonte com os valores restituídos apurados na declaração anual".

(...)

12. Agravo de instrumento parcialmente provido".

(TRF 3a Região, 2a Seção, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5002746-66.2016.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 02/02/2017, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTAÇÕES MENSAIS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. PRESCRIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS NA FONTE ANTES DO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. FORMA DE APURAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS ENTRE 1989 E 1995 DOS RENDIMENTOS DE 1996 EM DIANTE, OBSERVADO O LIMITE DO VALOR DOS BENEFÍCIOS RECEBIDOS NOS PERÍODOS DE APURAÇÃO E NÃO A FAIXA DE ISENÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

(...)

3. Quando a decisão judicial reconhece, na esteira do recurso representativo da controvérsia REsp. No 1.012.903 - RJ (Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8.10.2008) que "é indevida a cobrança de imposto de renda sobre o valor da complementação de aposentadoria", está a considerar somente o valor do benefício previdenciário como rendimento não tributável.

4. Sendo assim, o valor correspondente às contribuições vertidas pela parte autora, no período entre 1989 e 1995 (ou até a data da sua aposentadoria se ocorrida em momento anterior), devidamente atualizado, constitui-se no crédito a ser deduzido exclusivamente do montante correspondente às parcelas de benefício de aposentadoria complementar, apurando-se a base de cálculo do imposto de renda. O limite a ser respeitado na utilização dos créditos para a dedução deve ser o do valor do benefício recebido da entidade de previdência e não o da faixa de isenção. Método de cálculo já aceito por esta Casa no REsp. n. 1.086.148-SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 15.04.2010.

(...)

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1278598/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 14/02/2013)

Nestes termos, a r. sentença deve ser mantida.

Por tais fundamentos, nego provimento às apelações.

É o voto.

ecperis

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL –MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

1. A incidência da taxa Selic deve ocorrer a partir do recolhimento indevido do tributo.

2. Deve ser efetuado o recálculo das DIRPFs para a apuração do montante a ser restituído ao embargado.

3. Apelações desprovidas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento às apelações, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.